Tribunal: TJMT
Processo: 0002065-42.2020.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002065-42.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HARANN JULIO BORGES DE PAULA - CPF: 708.749.481-34 (APELANTE), STEPHANIE PERRONI DE ASSIS - CPF: 044.410.911-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDYFRAN DOS SANTOS - CPF: 037.955.731-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas – Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, 35,
caput
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de provas suficientes para condenação por crimes de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, constituído pelas conversas extraídas de aparelho celular apreendido, pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão de substâncias entorpecentes e materiais utilizados para a comercialização de drogas (balança de precisão, fita adesiva e papel filme), comprova a prática de tráfico e associação para o tráfico.

4. As provas demonstram a atuação conjunta e coordenada dos acusados, caracterizada pela divisão de tarefas e pela intenção comum de comercializar drogas por período que quase ultrapassou um mês, afastando a alegação de evento isolado.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput § 1º, 34, 35, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no AREsp n. 2.460.940/SP; TJMT, AP n. 1003528-98.2022.8.11.0025. Doutrina: Gomes, Luiz Flávio, Lei de drogas comentada. Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, São Paulo, página 209; Masson, Cléber e Marçal, Vinicius, Lei de Drogas: aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, página 98.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002065-42.2020.8.11.0015

APELANTE: HARANN JULIO BORGES DE PAULA, STEPHANIE PERRONI DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por HARANN JULIO BORGES DE PAULA e STEPHANIE PERRONI DE ASSIS contra sentença proferida pelo Juízo da

5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
que, nos autos de ação penal, condenou o primeiro a 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.240 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas e associação, em concurso material, a segunda a 03 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática de associação ao tráfico – Lei nº 11.343, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
(id. 221336185).

Sustentam que
“não houve comprovação quanto ao crime de associação para o tráfico, sendo certo que (...) tinham ligação apenas por relacionamento amoroso, porém, não há comprovação de vínculo associativo, permanente e estável que justifique a condenação pelo crime do art. 35 da lei 11343/06 (...)”.

Requerem o provimento do recurso para que sejam absolvidos
“(...) haja vista a ausência de comprovação do vínculo associativo, permanente e estável que justifique a condenação pelo crime do art. 35 da lei 11343/06, bem como ausência de provas quanto à participação do recorrente Haran Julio nas condutas praticadas exclusivamente pela recorrente Stephanie (...)”
(id. 221336657).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sinop
pugna pela manutenção da sentença condenatória (id. 221336661).

A 28ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do apelo (Id. 215714178).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) os denunciados STEPHANIE E HARANN conviviam em união estável na residência localizada na Rua Nicolau Flessack, quadra 14, lote 32, bairro Jardim Veneza, em Sinop/MT, sendo que, de forma reiterada e associada, comercializavam drogas nesta cidade (FATO 01).

Constatou-se que, no dia dos fatos, policiais militares, em rondas, avistaram Edyfran dos Santos saindo da residência dos réus, conduzindo uma motocicleta, oportunidade em que realizaram o acompanhamento e abordagem dele próximo à Avenida André Maggi. Durante as buscas, os milicianos localizaram, dentro do baú da motocicleta, meio tablete e 01 (uma) porção de ‘maconha’, que estavam anteriormente guardados na residência dos acusados e foram fornecidas por eles a Edyfran, momentos antes d abordagem policial (FATO 02).

Apurou-se, ainda, que posteriormente os policiais militares se deslocaram para a residência dos imputados e realizaram buscas no local, oportunidade em que localizaram 01 (uma) embalagem contendo sementes da planta Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’ e 01 (uma) porção da referida substância entorpecente.

Além da droga, foram apreendidos no local: a) 01 (uma) balança de precisão, b) 03 (três) fitas adesivas e c) 01 (um) rolo de embalagem plástica (FATO 03).

Demonstrou-se que o indiciado HARANN, em coautoria com sua convivente Stephanie, tinha em depósito, para fins de comercialização, as porções de droga acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai dos autos que as 03 (três) porções de ‘maconha’ apreendidas apresentaram massa bruta total de 674g (seiscentos e setenta e quatro gramas). (...)”

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A apreensão de 03 (três) porções [massa bruta total de 674g] de substância entorpecente e 01 (uma) embalagem plástica transparente contendo sementes [massa bruta total de 2,1g] da planta Cannabis Sativa L. (“maconha”), juntamente com 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) unidades de fita adesiva e 01 (uma) bobina de papel filme transparente, aliada aos fatos como narrados no BOPM n° 2019.234290 [ID. 44738874, págs. 18/22] e nos depoimentos prestados pelos policiais militares Anderson Rodrigo Soares e Emerson de Sá Menezes perante a autoridade policial [ID. 44738874, págs. 25/28] e em juízo [termo de audiência ID. 66107863], constituem fundamentos idôneos e aptos a demonstrar que Harann Júlio Borges de Paula e Stephanie Perroni de Assis incorram nas condutas de manter em depósito e fornecer substância entorpecente; bem como de associarem-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes, tipificadas nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei Antidrogas, havendo prova suficiente para a condenação (...)

Além disso, o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é do tipo misto alternativo, ou de ação múltipla, de modo que a prática de uma ou mais condutas descritas no tipo, como “trazer consigo” drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Inclusive, pelo referido crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a acusada Stephanie Perroni de Assis já foi condenada em 02.3.2020, por este juízo, como incursa no art. 33 da Lei Antidrogas, juntamente com a ora testemunha Edyfran dos Santos, nos autos da ação penal pública nº 12256-83.2019.8.11.0015, única razão pela qual, nos autos da presente ação penal pública (PJe nº 0002065-42.2020.8.11.0015), foi denunciada apenas como incursa no art. 35 do referido diploma legal [ID. 124377268, págs. 101/119].

Não bastasse, no caso dos autos, os dados estáticos extraídos do telefone celular marca Samsung (modelo SMG570M/DS, de cores branca e rosa, número de série RX8K506Z8PF, IMEI’s 356342098031657 e 35634308031655), apreendido com a acusada quando da sua prisão em flagrante [auto de apreensão ID. 44738874, pág. 51], foi submetido à perícia técnica pela POLITEC/MT, consoante Laudo Pericial de extração de dados estáticos de parelho telefônico nº 2.10.2019.38195-010 [ID. 44738882, págs. 77/84], também denotando a prática do tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, por ambos os acusados, ou seja, por Harann Júlio Borges de Paula e Stephanie Perroni de Assis.

O acusado Harann Júlio Borges de Paula utilizava o telefone celular com terminal +55 (66) 96787163, e, na data dos fatos (07.8.2019), enviou mensagens de texto e áudio à sua companheira, ora acusada, pelo aplicativo “Whatsapp”, em síntese, determinando que Stephanie Perroni de Assis para “soltar” (entregar entorpecente) a Edyfran dos Santos, inclusive, aconselhando Stephanie a falar baixo ou ligar um som no momento em que estiver falando com Edyfran, pois daria para os vizinhos ouvirem tudo o que é dito na casa.

Ainda, em conversa pelo aplicativo “WhatsApp” com “Tayna” (terminal 55 65 84414750), a acusada Stephanie Perroni de Assis, em 13.7.2019, informou ao referido contato, quando questionada, que ainda não havia recebido mais entorpecentes, bem como que não receberia mais as porções em formato de “bucha”, mas apenas em formato “prensado”. Inclusive, “Tayna” pediu a Stephanie para dizer ao Harann para “segurar um chá pra mim” [sic], ou seja, guardar uma porção de entorpecente (“maconha”), comprovando a associação do casal de acusados na comercialização de entorpecentes (...)”

Portanto, em que pese a versão apresentada pelos acusados, no sentido de que não comercializavam entorpecentes e, esse episódio, narrado na denúncia, tratou-se de um caso isolado e única vez na qual aceitaram esse tipo de “serviço” (repassar entorpecentes, a pedido de terceiros, em troca de pequena porção para consumo pessoal pelo casal), as provas produzidas pela defesa não lograram desconstituir a versão dos policiais militares e demais elementos de prova produzidos nos autos.

Ao revés, a versão apresentada não encontra respaldo nos demais elementos probatórios do caderno processual.

Doravante, comprovado que o casal efetivamente tinha em depósito as porções apreendidas de substância entorpecente Cannabis Sativa L. (“maconha”), para fins de comercialização, juntamente com a balança de precisão e rolo de papel filme, e se associaram, pelo menos de 16.7.2019 até 07.8.2019, para a prática do tráfico ilícito de drogas, juntamente com outras pessoas não identificadas nos autos, mas que também desempenhavam tarefas dentro da estrutura organizacional para a comercialização de entorpecentes, razão pela qual, devem responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006).

Com efeito, comprovado o dolo dos acusados, com fim especial de praticar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, associando-se de forma estável, aparentemente, sob o comando de Harann Júlio Borges de Paula e com evidente e significativa de Stephanie Perroni de Assis, hipótese na qual se excede o mero concurso de agentes, previsto no art. 29 do Código Penal.

Ademais, o crime de associação para o tráfico também consubstancia delito de natureza permanente e, para a consumação, é prescindível a prática de quaisquer dos delitos tipificados nos arts. 33, 34 e 36 da Lei Antidrogas, bastando a associação estável e permanente com essa finalidade, como ocorreu no caso dos autos. (...)

Concluindo, o arcabouço probatório revela-se consiste, restando comprovada a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e da associação para o tráfico, pelos acusados Harann Júlio Borges de Paula e Stephanie Perroni de Assis, não havendo outra solução senão a procedência da denúncia com relação aos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas.

Diante do exposto, julgo procedente a denúncia e condeno Harann Júlio Borges de Paula, como incurso nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e Stephanie Perroni de Assis como incursa no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. (...)”

Passo à análise do recurso.

Segundo o art. 35 da Lei n. 11.343/06, quem se associa a duas ou mais pessoas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes dos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 da Lei 11.343/06, comete o crime de associação para o tráfico.

Por sua vez, a jurisprudência é no sentido de que
“(...) para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.460.940/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024).

Acerca da necessidade da estabilidade e permanência do bando criminoso, Luiz Flávio Gomes ensina que:

“(...) Nem se diga que, agora, a mera reunião ocasional de duas ou mais pessoas passou a subsumir-se ao tipo penal em estudo. A uma, porque a redação do crime autônomo da associação para o tráfico (antigo art. 14, agora art. 35) não mudou sua redação. A duas, porque a cláusula 'reiteradamente ou não' significa somente que a reunião deve visar a prática de crimes futuros (no espírito do art. 288 do CP), não dispensando, de modo algum, a estabilidade. A três, porque é do nosso sistema penal (sem exceções) punir o mero concurso de agentes como agravante, causa de aumento ou qualificadora de crime, jamais como tipo básico, um delito autônomo"
(Lei de drogas comentada. Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, São Paulo, página 209).

No caso, o conjunto probatório, em especial os dados extraídos do telefone celular apreendido com a apelante, STEPHANIE PERRONI DE ASSIS, com autorização judicial, comprova a materialidade e a autoria do crime de associação ao tráfico.

Em outras palavras, os autos evidenciam a permanência, a estabilidade e a atuação conjunta e coordenada de cada um dos apelantes, caracterizada por um vínculo subjetivo, uma intenção comum, demonstrando o propósito de se manterem associados para a prática da comercialização de drogas, pelo período de 16/07/2019 até 07/08/2019 (no mínimo), como bem exposto na sentença, dispensando-se nova transcrição do conteúdo das mensagens para se evitar a indesejada repetição.

Corroborando o conteúdo das conversas dos apelantes sobre a negociação de drogas, em juízo, os policiais narraram a dinâmica dos fatos, inclusive como se deu a apreensão das

porções de entorpecente, balança de precisão, papel filme, fita adesiva, em poder da apelante, STEPHANIE PERRONI DE ASSIS, circunstâncias essas que reforçam a perenidade do agrupamento criminoso e a ocorrência da traficância.

Na hipótese, está provado que os apelantes,
HARANN JULIO BORGES DE PAULA e STEPHANIE PERRONI DE ASSIS (os quais formavam um casal amoroso à época dos fatos)
vinham comercializando drogas juntos e com terceiros, pelo período mínimo de quase um mês, tudo a demonstrar que, de fato, se associaram de forma permanente, com vínculo estável, em verdadeira associação criminosa para a traficância, condutas que se amoldam aos tipos penais descritos no arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Para reforço argumentativo, anoto que
“o acordo ilícito entre duas ou mais pessoas deve versar sobre uma duradoura,
mas não necessariamente perpétua
, atuação em comum para o fim de cometer qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006”
(Lei de Drogas: aspectos penais e processuais / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – [2. Reimp.] – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, página 98).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu recentemente:

“(...) Evidenciado que os apelantes estavam ajustados com vínculo duradouro, divisão de tarefas e ações coesas, objetivando, juntos, vender e distribuir drogas ilícitas na região, fica configurado o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei Antidrogas, ainda mais porque o desencadear dos fatos, apreensões, extração de dados telefônicos, depoimentos e diligências policiais lograram êxito em desvendar o vínculo permanente e direcionado à traficância. (...)”
(AP n. 1003528-98.2022.8.11.0025, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 28/08/2024).

Nesse quadro, se os elementos probatórios evidenciam o vínculo entre os apelantes, HARANN JULIO BORGES DE PAULA e STEPHANIE PERRONI DE ASSIS, que mantinham também um relacionamento amoroso, revelando o propósito comum de constituir uma duradora sociedade ilícita voltada ao tráfico de drogas, além da efetiva traficância, a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025